Tribunal: TJES
Processo: 5000429-78.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000429-78.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LACCHENG ENGENHARIA LTDA e outros
RECORRIDO: FELIPE DA SILVA NICOLA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000429-78.2022.8.08.0011
ORIGEM
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
LACHENG ENGENHARIA LTDA
EMBARGADO:
FELIPE DA SILVA NICOLA e CAMILA BARCELOS THIENGO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-
Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

(1).
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão outrora proferido, o qual manteve a sentença de piso e negou provimento ao recurso inominado anteriormente interposto pela parte ré.

(2).
O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso ao não analisar as seguintes teses recursais: a)
a preliminar de ausência de interesse processual em razão do distrato firmado com outorga de ampla, rasa e geral quitação quanto ao contrato em discussão
; b)
a existência de distrato contratual firmado sem qualquer vício de consentimento e a necessidade de manutenção da segurança jurídica
; c)
a impossibilidade de condenação em lucros cessantes em razão da inaplicabilidade do tema repetitivo 996 do e. STJ
; d)
a inexistência de dano moral em razão do acordo pactuado entre as partes com a devolução integral dos valores pagos
.

(3).
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

(4).
No que se refere à preliminar de ausência de interesse processual, o acórdão atacado efetivamente foi omisso, de modo que os presentes embargos são acolhidos para sanar o vício apontado. No entanto, mantém-se, por seus próprios fundamentos, o entendimento já exposto pelo Juízo
a quo
,
in verbis
: “[...]
Estudando os autos observo em princípio que a cláusula de quitação plena existente no termo de distrato então formalizado entre as partes compreende apenas as questões concernentes diretamente ao instrumento particular de promessa de compra e venda de unidade autônoma convencionado pelos interessados , regulando somente as situações expressamente previstas em referido negócio, em suas literais disposições, não impedindo, doutra sorte, que assuntos que não sejam explicitamente tratados no respectivo acordo extintivo possam ser discutidos posteriormente pela via judicial [...]”
. Preliminar de ausência de interesse processual rejeitada.

(5).
Quanto às demais teses, não são vislumbrados os vícios apontados. A partir das razões lançadas na peça de embargos, nota-se o nítido propósito de rediscussão da matéria e o inconformismo da parte com o desfecho do julgado. Isto, como se sabe, não autoriza a oposição da presente insurgência recursal de natureza eminentemente integrativa.

(6).
Da conclusão.

PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com a finalidade tão somente de sanar a omissão supramencionada no que se refere à preliminar de ausência de interesse processual, que fica rejeitada. Nos demais termos, mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)